Tribunal: TJDFT
Processo: 0742984-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742984-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSARIA MARIA ALEXANDRE NOGUEIRA DA COSTA, ROBERTO MARQUES BONFIM, PAULO ROBERTO SEVERINO FERREIRA, MARIA CLEUZA SILVA CANGUSSU, MACIEL MARTINS DE OLIVEIRA, JOSE LUIZILO FREDERICO, JOSE FRANCISCO LEMES DE CASTRO, MARIANGELA GRASSON, JOAO LUCILIO FREDERICO, EIJI KAWAI, EBENEZER DOS SANTOS LIMA, CLAUDIA SANTOS DE PINHO, AUGUSTO PASSOS DE ASSIS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora